Tribunal: TJDFT
Processo: 0754283-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO CIRCUNSTANCIADO. INTERNAÇÃO. PLEITO DE LIBERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE ALCANÇAR METAS. PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO EM ANDAMENTO. CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO ACERCA DE CONVÍVIO SOCIAL, COMUNITÁRIO E NO EIXO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ECA não estabelece prazo determinado para a medida de internação, porém determina a sua reavaliação a cada seis meses, sendo que, em nenhuma hipótese, o período excederá três anos.
2. Ainda que o reeducando tenha obtido avaliação favorável em diversos itens constantes do relatório avaliativo, é necessária a manutenção da medida a fim de que se dedique à conscientização e à educação nos aspectos de convívio social e comunitário, e de natureza disciplinar, a fim de atingir, de forma integral, os objetivos da ressocialização e sob pena de se romper com o tratamento multidisciplinar recebido, em que se observa, de forma importante, a progressão do adolescente infrator.
3. Recurso conhecido e desprovido.